Tribunal: TJSP
Processo: 2204512-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2204512-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante DIAS IMOVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é
embargado CARLOS ALFREDO STANGER E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204512-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.675
2
VOTO No 15.675
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2204512-47.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: DIAS IMÓVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
EMBARGADOS: CARLOS ALFREDO STANGER, MARIA BENEDITA DOS SANTOS
STANGER, FRANCISCO TEIXEIRA FILHO e LIZETE STANGER TEIXEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão -
Inocorrência - Vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistente - Pretensão infringente - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 340/344 que, por votação unânime, deu provimento ao agravo
de instrumento e reformou a decisão de primeiro grau que havia indeferido o
benefício da justiça gratuita.
Sustenta a agravada que o acórdão é omisso na medida em
que (a) “Por primeiro, é oportuno consignar que depreende-se da fundamentação do julgado, a
informação de que os valores percebidos pelos Embargados em decorrência da transação imobiliária
equivalente a monta de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), seriam recebidos em “cheque
administrativo para 90 dias podendo prorrogar até 120 dias, conforme se de nota no contrato de compra e
venda firmado em maio de 2019”. Ocorre que desde a celebração da transação e formalização do
instrumento de compra e venda já decorreram 280 (duzentos e oitenta) dias”, (b) “os Embargados já
receberam a quantia expressiva de R$ 780.000,00 que, com o máximo de respeito, não se coaduna com a
situação financeira de pessoa hipossuficiente. Ainda que assim não fosse, a gratuidade de justiça deve ser
deferida a pessoas pobres na acepção jurídica do termo, ou seja, que não possuem quaisquer condições de
arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua própria família. Eméritos Julgadores, não é o caso dos
autos” e (c) “O venerando acórdão de fls. 340/344 restou omisso neste tocante, uma vez que, pelo
transcurso do prazo da celebração da venda, os Embargados já auferiram a quantia vultosa e mais,
possuem bens imóveis, em razão da permuta realizada. Com a devida vênia, mas se esta Colenda Câmara
entendeu que o pagamento do valor de R$ 780.000,00 tratava-se de evento futuro, de rigor então que fosse
decretado o diferimento das custas processuais para o deslinde do feito. Isto porque, os Embargos não
reúnem as condições necessárias para figuraram como pessoa hipossuficiente, beneficiária da gratuidade”.
Pede, assim, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para que
seja analisada e aclarada a omissão apontada, e ainda, considerando a nova
roupagem dos embargos de declaração descrito nos artigos do Código de
Processo Civil, objetiva que seja “a) negado provimento ao recurso de agravo de instrumento,
sanando a omissão do julgado de fls. 340/344, tendo em vista que os Embargados já receberam o valor de
R$ 780.000,00 ante ao transcurso de 280 dias, extrapolando-se o prazo previsto no instrumento de contrato
de compra e venda, sendo certo que possuem recursos para arcar com as custas processuais, devendo ser
lhes negado o benefício da gratuidade processual; b) Ad cautelam, caso não seja este o entendimento desta
Colenda Câmara, requer ainda a concessão do efeito modificativo do decisum de fls. 340/344 para que seja
concedido aos Embargados o diferimento das custas processuais para o final do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204512-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.675
3
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece da omissão apontada.
Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão
expressou de forma clara e coerente o entendimento desta Câmara acerca do
tema, não padecendo de qualquer vício (omissão).
A pretensão da embargante, revelada pelo conteúdo dos
embargos, é a desconstituição do ato decisório e sua substituição por outro,
mediante reapreciação do julgado. Todavia, os embargos de declaração
servem apenas para integrar a decisão nos casos previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de
inconformismo com o mérito do julgado.
Ou seja, a discordância com as razões que nutrem a
decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da adotada, não a
enquadra na condição de ato judicial omisso.
O
acórdão
embargado,
ao
analisar
as
questões
apresentadas no agravo de instrumento interposto, ponderou que “Os agravados
ajuizaram ação de cobrança de comissão de corretagem (fls. 18/36) voltada a obter a condenação dos
agravantes ao pagamento da quantia de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), correspondente ao
percentual de 6% sobre o valor da transação imobiliária, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária, fixando como termo inicial a data da assinatura pelo comprador da proposta de
compra do imóvel. O juízo de origem indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos agravantes (“1 - Fls.
91/138: os elementos existentes indicam que os requeridos não estão impossibilitados de arcar com as
despesas processuais. Segundo narrado, eles alienaram imóvel por mais de R$ 1.400.000,00. Não há como
crer que, tendo vendido bem desse valor, a pessoa não disponha de condições de arcar com as despesas
processuais, que, na hipótese, podem ser divididas entre os réus. Observo, ainda, que o art. 98, §§ 5o e 6o do
CPC contempla a isenção de custos de determinados atos, abatimento e parcelamento. Assim, a gratuidade
não deve ser concedida quando não existe verdadeira incapacidade de recolhimento de valores necessários
na causa, podendo a parte valer-se oportunamente, se o caso, de um dos benefícios mencionados. Isto posto,
indefere-se a gratuidade. 2 - Diga a parte autora sobre as contestações e documentos de fls. 91/138 e
139/178, no prazo de quinze dias. Int.”), o que animou a interposição do presente recurso”.
Constou também do acórdão que “A Constituição Federal, em seu
artigo 5o, inciso LXXIV (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”), admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem
insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também
prevê a possibilidade de concessão de tal benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos. O
Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, alterou a sistemática da legislação anterior, tornando regra
o deferimento da justiça gratuita a quem a requerer, conforme dispõe o § 2o do artigo 99 (“O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”), cabendo, no entanto, ao juiz exigir a comprovação do estado
de necessidade, caso os elementos disponíveis não apontem nesse sentido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204512-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.675
4
Não bastasse isso, enfatizou-se que “Os elementos de prova
trazidos ao presente recurso revelam estar evidenciada a presunção de veracidade de que os agravantes se
encontram impossibilitados de arcar com o pagamento das despesas processuais. Conforme se verifica dos
autos, os réus são pessoas idosas e aposentadas. Carlos Alfredo Stanger, qualificado como motorista e que
à época da interposição deste recurso contava com 67 anos de idade, apresentou declaração de pobreza (fl.
113), comprovou ter renda mensal de sua aposentadoria no valor de R$ 1.294,16 (fl. 114) e informou ter
contraído empréstimo bancário em torno de R$ 14.543,90 (fl. 124), com pagamento da última parcela em 5
de julho de 2025. Maria Benedita dos Santos Stanger, qualificada como professora e que à época da
interposição do recurso contava com 66 anos de idade, apresentou declaração de pobreza (fl. 115),
comprovou ter renda mensal de sua aposentadoria no valor de R$ 1.939,34 (fl. 116) e informou ter efetuado
renovação de empréstimo bancário em torno de R$ 40.575,07 (fl. 125), com pagamento da última parcela
em 5 de outubro de 2025. Francisco Teixeira Filho, qualificado como encarregado de setor administrativo e
que à época da interposição deste recurso contava com 70 anos de idade, apresentou declaração de pobreza
(fl. 129) e comprovou renda mensal de sua aposentadoria no valor de R$ 2.994,47 (fl. 130). Lizete Stanger
Teixeira, qualificada como agente técnico e administrativo, e que à época da interposição do recurso
contava com 73 anos de idade, apresentou declaração de pobreza (fl. 131) e comprovou ter renda mensal de
sua aposentadoria no valor de R$ 2.377,98 (fl. 132). Tais dados, somados as básicas e naturais despesas
com questões familiares, saúde, moradia, alimentação e vestuário, tornam presumível a veracidade da
alegação de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais,
circunstância que acarreta o acolhimento da pretensão recursal”.
O acórdão também esclareceu que “Preservada a convicção do
juízo de origem, a circunstância de os agravantes terem vendido um imóvel por mais de R$ 1.400.000,00
não é motivo bastante para impedir a concessão do benefício, até porque, como justificado a fl. 7 das razões
do agravo, “apesar da transação do referido imóvel (terreno) ter sido vinculado ao montante de R$
1.435.000,00, lembramos que, deste valor, R$ 650.000,00, serão pagos através de permuta de dois imóveis
(apartamentos) e o restante R$ 780.000,00, serão pagos com cheque administrativo para 90 dias podendo
prorrogar até 120 dias, conforme se denota no contrato de compra e venda firmado em maio de 2019”,
inexistindo, assim, elementos que sugiram estar descomprometida com a verdade a afirmação de que não
dispõem de recursos para suportar o pagamento das despesas processuais”.
Soma-se a isso a circunstância de que o entendimento da
turma julgadora foi no sentido de que “a aquisição de imóvel como forma de pagamento
não representa liquidez de recursos à disposição para uso imediato. A propósito, é possível extrair da
própria contraminuta o entendimento segundo o qual “os Agravantes terão o valor suficientemente
necessário para arcar com toda a despesa processual e eventual condenação em honorários de
sucumbência”, de tal sorte que, como expressamente foi ressaltado, trata-se eventualmente de uma situação
futura e não atual, e, portanto, neste momento não há comprovação efetiva de que os réus dispõem de
recursos financeiros a obstar a concessão do benefício. Além do mais, o fato de terem contratado advogado
não exclui a possibilidade de os agravantes obterem a assistência judiciária gratuita (Código de Processo
Civil, artigo 99, § 4o)”.
Note-se que o acórdão embargado registrou ainda que “a
situação de fato aponta para a necessidade de se conceder o benefício da gratuidade processual, inclusive
para este recurso, ressalvada a possibilidade de a condição econômica dos agravantes ser oportunamente
avaliada com maior precisão, mesmo porque a parte adversa poderá, em tese, opor impugnação ao
deferimento da justiça gratuita (artigo 100 do Código de Processo Civil), circunstância que
deverá ser submetida à análise prévia do juízo de origem.
Descabida, portanto, a arguição de omissão levantada pela
embargante, considerando que a conclusão tirada pelo acórdão foi alcançada
após análise de todas as provas trazidas tanto com as razões de agravo como
com a contraminuta, não havendo que se falar em diferimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204512-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.675
5
processuais ao final do processo, visto se tratar de pedido inovador, tampouco
de “efetivo” recebimento de quantia pelos embargados, posto que, conquanto
decorrido o prazo estabelecido no contrato, como aduz a embargante, não se
desincumbiu ela de produzir prova nesse sentido, não podendo o acórdão
embargado, portanto, se valer de suposição.
A embargante está é inconformada com o acórdão que lhe
é desfavorável e pretende obter a reforma da decisão para adaptá-la ao
entendimento que afirma ser o correto, o que não se apresenta adequado e
afronta a verdadeira vocação que a lei processual atribui aos embargos de
declaração.
Aliás, a verdadeira intenção da embargante, de desviar a
função processual dos embargos para o reexame da matéria força remeter ao
artigo 505 do mesmo diploma legal, cujo preceito enuncia que o juiz não
decidirá questões já apreciadas, razão pela qual nada há de ser
aclarado/modificado no acórdão que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos embargados, ficando este integral mantido.
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, o seguinte posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do
acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão
no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de
declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro
Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como observou o Ministro Og Fernandes, “Não viola o art. 535
do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo agravante, para decidir
de modo integral a controvérsia” (2a Turma, AgRg no AREsp no 523.342/RJ,
9.9.2014).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se rejeitar os
embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator